Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO À AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. APLICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, estabelecendo tabela de honorários periciais, segundo padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), cujos valores encontram-se dispostos no anexo. O artigo 2o, do ato normativo mencionado, dispõe ainda sobre os critérios a serem adotados para a fixação dos honorários, bem como admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco vezes o valor máximo tabelado, desde que de forma fundamentada. Embora seja possível fixar os honorários periciais em valor superior ao estabelecido na Portaria Conjunta no 101/2016, certo é que deve ser feito por meio de decisão fundamentada e nos limites legais, o que não foi feito no caso em espécie. A decisão que não fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração desproporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, merece alteração. Nos termos do §2o, do artigo 2o, da Portaria Conjunta no 101/2016, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.